Tribunal: TJDFT
Processo: 0720914-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720914-79.2022.8.07.0009 APELANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF APELADO: THAMIRES ALCANTARA DE MEDEIROS DESPACHO SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF interpõe apelação (id. 75040105) da r. sentença (id. 75040103) que, em execução de título extrajudicial proposta contra THAMIRES ALCANTARA DE MEDEIROS, homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença, a fim de que a execução permaneça suspensa, na forma do art. 922 do CPC até o cumprimento integral do acordo. Intime-se o apelante-exequente para informar se foram quitadas pela apelada-executada as duas últimas parcelas de R$ 2.200,00 do referido acordo, celebrado em 4/9/2024 (id. 75040089), que tinham vencimento em 10/10/2024 e 11/11/2024, no prazo de cinco dias, art. 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 28 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora